Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA À NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA NO SENTIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER À DEMANDA JUDICIAL. RECONHECIDO O DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida em que pretende a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo nomeado pelo magistrado em audiências de custódia.
II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. Teses recursais centradas: a) na nomeação de advogado sem autorização do Distrito Federal e em processo que o Distrito federal não litiga (conveniência do juízo) a atrair a situação de advogado voluntário; b) na afronta ao princípio da Federação (nulidade da nomeação de defensor dativo ao hipossuficiente - impossibilidade de agente público, por ato unilateral, criar obrigação pecuniária para o DF); e c) na violação dos princípios da impessoalidade e isonomia.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Distrito Federal é responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados, de sorte que responde pelas consequências de eventual omissão estatal.
IV. Mérito.
A. É dever do Estado prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV), e diante da manifesta impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no presente caso (Processo Administrativo 21764/2020 - as audiências no Núcleo de Audiências de Custódia ocorreriam na parte da manhã, em três salas de forma paralela, a partir das 9 horas, e por insuficiência de defensores, não conseguiria cobrir as três salas simultaneamente – id 45135852/5925), mostra-se necessária, adequada e proporcional a nomeação de advogado dativo para patrocinar os réus em audiência de custódia.
B. Comprovada a efetiva atuação do causídico na defesa técnica dos jurisdicionados (id 45135852/5925), devida a retribuição pecuniária (cobrança dos honorários da Fazenda) a consagrar o direito constitucional do trabalhador ser remunerado pelo trabalho (Constituição Federal, artigo 7o, Lei 8.906/1994, artigo 22, § 1o).
C. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico em cada processo (id 45135852/5925). Ademais, não demonstrada a falta de observância aos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, de sorte que se torna incabível sua minoração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1543243/SC, Sexta Turma, julgado em 05.11.2015, DJe: 23.11.2015.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).